Tribunal: TJDFT
Processo: 0754496-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de conflito de competência figurando como suscitante o JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NUCLEO BANDEIRANTE e suscitado o JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. Transcrevo as razões da suscitação: "Trata-se de ação de extinção de condomínio ajuizada por LIBIA LOBO LOMAZZI e outros em desfavor de DIONI LOMAZZI, pretendendo a extinção de condomínio e alienação do imóvel situado na a SQS 103, Bloco F, Apto. 504, Asa Sul/DF. O feito foi distribuído ao juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, por entender que se trata de ação envolvendo direito pessoal, intimou a parte autora para se manifestar sobre possível escolha aleatória de foro. Dessa forma, a parte autora pleiteou a redistribuição a este juízo do Núcleo Bandeirante por ser um dos domicílios dos autores, o que foi prontamente acolhido pelo juízo de Brasília. É o relato do necessário. Passo a fundamentar e decidir. A despeito da alegação do juízo da 2a Vara Cível de Brasília, conforme já se manifestou este Tribunal, a ação de extinção de condomínio e alienação judicial tem natureza de direito real a atrair a competência do juízo da localidade do imóvel, nos termos do art. 47 do CPC, no caso, o juízo Cível de Brasília. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM VENDA COMPULSÓRIA DO BEM. DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO LUGAR DA COISA. ART. 47 DO CPC. A ação de extinção de condomínio c/c venda compulsória de coisa comum, é ação fundada em direito real sobre imóvel. O Código de Processo Civil, ao estabelecer a competência para processar e julgar as ações fundadas em direito real sobre imóvel estabeleceu, em seu art. 47, a competência absoluta do foro da situação da coisa. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1879717, 0718892-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 01/07/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL PARTILHADO EM DIVÓRCIO CONSENSUAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO REAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DO FORO DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO POR VONTADE DAS PARTES. 1. A discussão sobre a competência para o processamento e julgamento da ação possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de taxatividade mitigada. 2. O Superior Tribunal de Justiça, consigna que é direito potestativo de condômino de bem imóvel indivisível, promover a extinção do condomínio mediante alienação judicial da coisa. 3. Aplica-se à ação de extinção de condomínio mediante alienação judicial do bem o artigo 47 do CPC, pois fundada em direito real sobre imóvel, de forma que deve ser proposta no foro de situação da coisa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1743579, 07111990620238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO a ser remetido ao eg. TJDFT, suscitando CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos termos do art. 66, II c/c 951 do CPC e dos arts. 21, I, e 205 do RITJDFT. À secretaria para que distribua o conflito a uma das Câmaras Cíveis, na forma da Portaria Conjunta no 22 de 21/03/2018 deste e. TJDFT". O Juízo suscitado proferiu um despacho inicial dizendo: " Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de Tutela de Urgência, na qual se busca o cumprimento forçado de contrato de compra e venda de imóvel, após a desistência de uma das herdeiras, ora requerida. De início, impende destacar não se tratar de ação que envolve direito real imobiliário. A bem da verdade, a demanda versa sobre direito pessoal. A distinção faz-se necessária em face da escolha do foro para processamento e julgamento da demanda. Os requerentes residem em Guaraí/TO e Candangolândia/DF, esta sujeita à Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF. A requerida reside em Águas Claras/DF. Assim, de modo a evitar a chancela da escolha aleatória de foro, INTIMO os requerentes para que justifiquem a propositura da demanda neste Juízo Cível de Brasília, ou requeiram a remessa dos autos ao juízo que entenderem competente, observadas as indicações acima, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. I." A um primeiro exame, observa-se que, tratando-se de ação de extinção de condomínio e alienação de imóvel, diante da natureza de direito real imobiliário envolvido, a demanda, em regra, deve ser proposta na localidade do imóvel, conforme art. 47 do CPC. Assim, na forma regimental, designo o Juízo suscitado para apreciar e decidir as medidas urgentes enquanto se processa o incidente. Colham-se informações do Juízo suscitado. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator